Tribunal: TJSP
Processo: 2013581-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013581-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
TIAGO EMILIO BERUZO, Impetrantes MICHELE ANDRÉIA MARTINS DEL CAMPO
e LUIS ANTONIO DEL CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013581-53.2020.8.26.0000 -Voto no 92
2
Habeas Corpus Criminal no 2013581-53.2020.8.26.0000
Impetrantes: Michele Andréia Martins Del Campo e Luis Antonio Del Campo
Paciente: TIAGO EMILIO BERUZO
Interessado: Alexandro de Sales Vequetini
Comarca: São José do Rio Preto
Magistrado: Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 92
HABEAS CORPUS FURTO QUALIFICADO - Alegação excesso
de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Impossibilidade
de se atribuir o alegado excesso de prazo a uma suposta inércia
do Juízo a quo, que vem procedendo diligentemente em todas as
etapas do processo. Ordem denegada.

Trata-se
de habeas
corpus, impetrado
pelos ilustres
advogados Michele Andreia Martins Del Campo e Luiz Antonio Del Campo, com pedido
de liminar, em favor do paciente TIAGO EMILIO BERUZO, alegando, em síntese, estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal de
São José do Rio Preto/SP.
Sustentaram, em resumo, que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, visto que
está preso desde 05 de julho de 2019, requerendo assim, liminarmente, o relaxamento da
prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura.
Os impetrantes alegam que o paciente, segundo consta na
denúncia, foi preso em flagrante em 05 de julho de 2019, por volta das 20h00m, quando
juntamente com Alexandro de Sales Vequetini, teriam subtraído, mediante rompimento de
obstáculos e concurso de pessoas, na Rua Dr. Antonio Belini, 152, Jardim Bosque da
Saúde, na cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, os seguintes objetos; duas
mochilas de cor preta da marca Adidas, uma nécessaire com várias maquiagens, dois
perfumes usados, um relógio de pulso; dois alicates de unha; um aparelho mp4, e R$
150,00 (cento e cinquenta reais), entre outros pequenos objetos, avaliados em R$ 1.410,00
(um mil quatrocentos e dez reais), pertencentes a Juliana Alves dos Santos e Renata Bizerra
dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013581-53.2020.8.26.0000 -Voto no 92
3
Os impetrantes relatam, ainda, que, segundo a denúncia, as
vítimas estariam em uma confraternização no endereço mencionado e estacionaram o
veículo Renault, modelo Clio, placas GEW-9150, deixando dentro os pertences acima
descritos e que, por volta das vinte horas, um veículo de cor escura GM/Celta, placas
DBP 3661/SP, se aproximou onde estava o veículo das vítimas desembarcando um dos
denunciados e quebrando o vidro direito lado do passageiro subtraíram os pertences e em
posse dos bens se evadiram do local, sendo que as vítimas ouviram o alarme do veículo
Renaut/Clio disparar e constataram o furto. Através de câmeras de segurança observaram o
veículo Celta de cor escura nas proximidades. Acionaram a Polícia Militar que após quinze
minutos localizaram o veículo suspeito próximo ao SESC, sendo que Tiago, ora paciente,
era o condutor do veículo, e em vistoria no veículo, realizado pelos policiais, foram
localizados no banco traseiro os pertences das vitimas já descritos e com o paciente
havia a quantia de R$212,00 (duzentos e doze reais) sendo que R$182,00 (cento e oitenta e
dois reais) estavam em sua carteira e R$30,00 (trinta reais) no bolso; e com o corréu
Alexandre foi encontrado o valor de R$134,00 (cento e trinta e quatro reais). Indagados
sobre os fatos, o paciente negou o crime e disse desconhecer que os objetos estavam no
veículo, já o corréu Alexandre disse ter comprado os objetos de outra pessoa. Ante o
apurado, o paciente recebeu voz de prisão, sendo conduzido até a delegacia, tendo sido
convertida a prisão em fragrante em prisão preventiva do paciente em 07 de Julho de 2019.
O impetrante menciona que o paciente foi denunciado em 26
de julho de 2019, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e a
autoridade coatora houve por receber a denúncia e em tese determinar que o paciente fosse
notificado para apresentar defesa por escrito, no prazo legal de dez dias, mas até a data da
interposição deste Habeas Corpus, o paciente sequer foi citado para apresentar defesa,
sendo que o paciente em momento algum, contribuiu para tal morosidade, caracterizando
assim o excesso de prazo para a formação da culpa, estando assim caracterizado o
constrangimento ilegal pelo fato de que até a presente data não existe nos autos a citação,
estando o paciente, durante todo esse tempo, mantido preso.
Sustentou o cabimento da liberdade provisória em razão dos
predicados pessoais do paciente e ainda do excesso de prazo na formação da culpa, o que
feriu o princípio da razoabilidade. Colacionou julgados.
Postulou o deferimento liminar e ao final a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013581-53.2020.8.26.0000 -Voto no 92
4
ordem (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 77/79). As informações
foram prestadas (fls. 82/83). Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 86/89).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há excesso de prazo a ser reconhecido.
Diante das informações prestadas, constata-se que o paciente
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia realizada
em 07 de julho de 2019.
Em 26 de julho de 2019, o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, juntamente com Alexandro de
Sales Vequetini, por fato ocorrido em 05 de julho de 2019, na Comarca de São José do Rio
Preto. A denúncia foi recebida por decisão datada de 15 de agosto de 2019.
Também a defesa do paciente, em 04 de novembro de 2019
(fls. 166/179), efetuou pedido de liberdade provisória, o que foi indeferido pela autoridade
coatora em 18 de dezembro de 2019 (fl.248).
Compulsando os autos digitais, pelo portal de serviços do
Sistema de Automação do Judiciário, verifica-se que o paciente foi citado por mandado no
Centro de Detenção Provisória em 11 de novembro de 2019 (fl. 259) para apresentação de
defesa preliminar, o que ocorreu em 14 de fevereiro de 2020 (fls. 285/289). Ainda nos
autos da ação que tramita no Juízo a quo a autoridade coatora proferiu decisão nomeando
Defensor Público para o corréu Alexandro de Salles Vequetini em 04 de fevereiro de 2020,
bem como também houve pedidos de restituição de bem, formulados em 01 de outubro de
2019 e em 12 de fevereiro de 2020, por Silvana Genda Barbosa, companheira do corréu,
que alega ser a proprietária do veículo GM/Celta, placas DBP 3661/SP, usado pelo
paciente e pelo corréu na prática do crime, sendo determinado pela autoridade coatora em
14 de fevereiro de 2020 a formação de autos que tramitarão em apenso aos autos da ação
penal.
Por todos esses atos processuais assinalados e os demais
constantes nos autos da ação penal em trâmite no Juízo de Primeiro Grau, não se vislumbra
qualquer irregularidade ou excesso de prazo para a formação da culpa, por tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013581-53.2020.8.26.0000 -Voto no 92
5
feito de razoável magnitude, com mais de um denunciado e porque existem formalidades
essenciais que devem ser observadas com rigor, o que requer tempo e causa algum
retardamento, que não se pode atribuir à inércia ou à desídia do Poder Judiciário.
É certo que a ação penal deve observar o princípio da
razoável duração do processo. Entretanto, esse juízo deve se pautar no caso concreto, e não
na frieza da previsão legal dos prazos processuais.
Na hipótese sub judice, não há como imputar eventual
demora procedimental à apontada autoridade coatora que, dentro do limite dos recursos
disponíveis e das circunstâncias fáticas, vem empregando a máxima diligência possível na
busca da verdade real, observando com rigor os preceitos do contraditório e do devido
processo legal.
Ademais, a questão de prazo na formação da culpa não se
esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual como
pretende o paciente, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto, tanto que a própria Carta Magna, previu,
mediante emenda, que o interregno deve ser razoável.
Em circunstâncias tais, inexiste a demonstração do
constrangimento ilegal alegado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o
prazo para a conclusão da instrução criminal com réu preso preventivamente não deve ser
visto pela simples soma dos dias decorridos, mas dentro das circunstâncias de cada
processo, tendo em vista que eventual excesso oriundo das peculiaridades do caso
concreto não traduz constrangimento ilegal, que só se caracteriza quando há incúria do
Juízo criminal” (5a Turma, HC no 38.251/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
De outra parte, observo que a prisão cautelar não fere o
princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal, que previu
expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial fundamentada
(artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código de Processo Penal
que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT
649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT
662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013581-53.2020.8.26.0000 -Voto no 92
6
manutenção da custódia cautelar do paciente ao menos nesta oportunidade, de rigor a
manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa, assim a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR